Tribunal: TJSP
Processo: 2279337-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Decisão escorreita. Ausência de localização de bens penhoráveis e suposto encerramento irregular não justificam a drástica medida da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.